Tribunal: TJPA
Processo: 0808642-20.2023.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808642-20.2023.8.14.0401

APELANTE: GRETIANE SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. PENA DE MULTA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante pela prática dos crimes previstos no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, e no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena total de 30 (trinta) anos de reclusão e 2.100 (dois mil e cem) dias multa, em regime inicial fechado. Inconformada, a defesa pleiteia a redução das penas, sob alegação de desproporcionalidade, ausência de fundamentação concreta na dosimetria, aplicação excessiva das causas de aumento e incompatibilidade da pena de multa com a situação econômica da ré. Pugna pelo improvimento do recurso o Ministério Público, com parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a dosimetria das penas impostas pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico observou os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena; (ii) saber se houve bis in idem na aplicação de agravantes e causas de aumento, bem como se a pena de multa comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade delitivas não foram objeto de insurgência recursal, restringindo-se a controvérsia à dosimetria da pena.

4. Quanto ao crime de organização criminosa, a pena-base fixada no máximo legal mostrou-se excessiva, devendo ser reduzida, embora mantida a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, diante da comprovada atuação da ré em cargo de destaque na estrutura financeira da organização criminosa, com gerenciamento de valores oriundos do tráfico de drogas.

5. A redução da pena base deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixando-se reprimenda acima do mínimo legal, mas em patamar compatível com os vetores desfavoráveis reconhecidos.

6. Mostra-se correta a compensação da atenuante da confissão com a agravante do exercício de função de comando, prevista no art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013, vedada nova incidência do mesmo fundamento em fase posterior da dosimetria, sob pena de bis in idem.

7. É legítima a incidência das causas de aumento previstas no art. 2º, § 2º, e § 4º, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, desde que devidamente fundamentadas, como no caso, em que demonstradas a utilização de armas pela organização, a participação de adolescentes, a conexão com outras organizações criminosas e o caráter transnacional da atuação.

8. No tocante ao crime de associação para o tráfico, a pena base também se revelou exacerbada, impondo-se sua redução, embora mantida a valoração negativa da culpabilidade, diante da vinculação da conduta à organização criminosa estruturada e de elevada periculosidade.

9. A pena de multa, fixada de forma proporcional às penas privativas de liberdade e dentro dos limites legais, não comporta redução pela mera alegação genérica de hipossuficiência econômica.

10. Mantida a aplicação do concurso material, nos termos do art. 69 do CP, resultando na redução da pena total, sem alteração do regime inicial fechado, diante do quantum final e da gravidade concreta dos delitos.

IV. DISPOSITIVO

11. Apelação criminal parcialmente provida para reduzir as penas impostas, redimensionando a reprimenda total para 17 (dezessete) anos e 3 (três) meses de reclusão e 950 (novecentos e cinquenta) dias multa, mantidos os demais termos da r. sentença.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 69; CP, arts. 44 e 77; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, IV e V; Lei nº 11.343/2006, art. 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1991015/AC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

GRETIANE SILVA OLIVEIRA, inconformada com a decisão que a condenou a pena de 30 anos de reclusão e 2.100 dias multa, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos nos arts. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, IV e V, da Lei nº 12.850/13 e 35, caput, da Lei nº 11.343/06, interpõe o presente recurso de apelação.

Aduz a apelante que a pena definitiva é desproporcional e viola os princípios da individualização e proporcionalidade. Alega que a sentença possui fundamentação genérica, baseada apenas em características gerais do "Comando Vermelho" sem considerar as circunstâncias pessoais da ré. Informa que não foi reconhecida a atenuante de confissão. Aponta ausência de fundamentação e aplicação excessiva das causas de aumento. Por fim, alega que a pena de multa é incompatível com sua situação econômica.

Contrarrazões pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade dos delitos não foram objeto do inconformismo da recorrente, razão pela qual me atenho à análise das razões recursais.

Pois bem.

1)

DO CRIME PREVISTO NO ART. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, IV, V, DA LEI 12.850/13

A pena base foi fixada na sentença em 08 anos de reclusão e em 360 dias multa, valorando negativamente as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

A pena cominada ao crime é de reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa.

A despeito da gravidade do delito de organização criminosa, reconheço como demasiadamente elevada a pena base cominada à recorrente, razão pela qual reduzo-a, mantendo a valoração negativa das circunstâncias referentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

‘Culpabilidade: é exacerbada, considerando que a organização criminosa da qual a ré faz parte é o Comando Vermelho que, conforme já dito, é reconhecida nacional e internacionalmente pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação, bem como pela prática de crimes excessivamente violentos, perpetrados com extrema audácia.’

In casu
, a ré em seu interrogatório em juízo confirmou que ajudava nas cobranças da organização, fato que representa uma maior reprovabilidade, devendo, pois, ser mantida como circunstância desfavorável.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...). 1. O fato de que a
organização

criminosa
, pela qual foi o Recorrente condenado por integrar, é altamente estruturada, com grande poder financeiro e bélico, no caso, o Primeiro
Comando
da Capital "PCC", é elemento concreto apto a demonstrar um maior grau de reprovabilidade da conduta e justificar a negativação da culpabilidade. (...). 3. É adequada a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo, conforme expressamente efetivado na sentença e ratificado no acórdão recorrido, por ser patamar que encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, diante da ausência de parâmetros legalmente estipulados para esse acréscimo. 4. No entanto, no caso concreto, houve desproporcionalidade, pois as instâncias ordinárias fizeram incidir a referida fração ao intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, quando, na esteira da orientação desta Corte Superior, se adotada a fração de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial negativa, esta deve ser calculada a partir da pena mínima cominada em abstrato. (...).” (STJ - REsp: 1991015 AC 2022/0074817-8, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

‘Circunstâncias: desfavoráveis, considerando que é consabido que a organização criminosa comando vermelho planeja rebeliões e massacres pelo País afora que atrapalham a formação de uma consciência coletiva de recuperação.’

As circunstâncias do crime referem-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do
modus operandi
.

Ressalto que a investigação criminal teve origem, conforme consta na peça acusatória, a partir da análise de dados extraídos do aparelho celular pertencente à ré KLACIRLENE VALE DE ARAUJO (condenada no processo nº 0811420-52.2021.8.14.0006), que possuía as informações cadastrais de diversos integrantes da ORCRIM CVRL, uma vez que ocupava a função de orientadora-geral do estado dentro da ORCRIM. Assim, no decorrer da instrução processual, restou comprovado que a ora recorrente, Gretiane também ocupava o cargo de orientadora geral do estado, e desenvolvia as funções na “tesouraria geral do Estado”, “final dos fornecedores e das rifas do estado”, estando seu contato telefônico salvo na agenda do celular de Klacirlene como sendo ‘Dinda Estefany N’. Logo, restou comprovado que a recorrente movimentava dinheiro dos traficantes integrantes da ORCRIM Comando Vermelho. Desta forma, mantenho as circunstâncias do crime como desfavoráveis.

‘Consequências: extrapenais desfavoráveis, já que o Comando Vermelho é um dos maiores responsáveis pela criminalidade no País.’

Mantenho a referida circunstância judicial como negativa, eis que a recorrente é integrante de uma das facções criminais mais perigosas do País, o ‘CV’, que está ligado a crimes de homicídio, tráfico de drogas, dentre outros.
In casu
, a recorrente gerenciava o dinheiro arrecadado com o tráfico de drogas, restando comprovado que várias das mensagens encontradas no aparelho celular periciado, onde constava seu nome como integrante da organização, são sobre os pontos de venda de drogas; sobre o fornecimento de drogas no atacado; e sobre a estrutura da organização criminosa na administração do tráfico de drogas pelo Estado do Pará. Assim, a conduta da ré, produziu impactos negativos tanto às vítimas como à sociedade, especialmente quando se trata de facções como o ‘CV’.

Diante de tais considerações, fixo a pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão e 100 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, mantenho a compensação da atenuante da confissão com a agravante prevista no § 3º, do art. 2º, da Lei n.º 12.850/13, tendo em vista que há provas nos autos de que a ré exercia posição de comando na organização criminosa Comando Vermelho (cargo de tesoureira geral do Estado). Logo, permanece a pena em 4 anos e 6 meses de reclusão e 100 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena
.

Mantenho a causa de aumento prevista no art. 2º, § 2º, da Lei n.º 12.850/13, eis que é notório que o comando vermelho utiliza armas de fogo, sendo certo que a causa de aumento em questão incide mesmo não tendo sido apreendidas armas com a ré, pois tal fato é irrelevante para efeito de incidência da causa de aumento em questão já que é público e notório que o CV utiliza diversas armas, inclusive armas pesadas.

Ressalto que não é cabível na espécie a aplicação de apenas uma causa de aumento, como pretende a ora recorrente, eis que todas as causas de aumento,
in casu,
são relevantes e foram verificadas nos autos, estando devidamente fundamentadas na sentença com a demonstração das particularidades da
organização

criminosa
, não havendo, portanto, reparos a serem feitos.

Sendo assim, mantenho a elevação da pena em 1⁄2, pelo art. 2º, § 2º, da Lei n.º 12.850/13, totalizando a pena de 6 anos e 9 meses de reclusão e 150 dias multa.

Quanto à agravante prevista no art. 2º, § 3º da lei 12.850/13, bem como a elevação da pena em 2/3, possui razão a ora apelante. Ressalto que já foi considerada na segunda fase da dosimetria da pena, não havendo, portanto, que se aplicar nesta fase da dosimetria da pena, sob pena de incidir em
bis in idem
.

Mantenho a causa de aumento prevista no art. 2º, § 4º, I, IV e V da lei 12.850/13 (participação de criança ou adolescente, conexão com outras organizações criminosas e transnacionalidade da
organização
), eis que o MM. Juízo
a quo
fundamentou o aumento da pena, demonstrando as particularidades da
organização

criminosa
, não havendo, portanto, reparos a serem feitos.

Desta forma, mantenho a elevação da pena em 2/3, eis que o Comando Vermelho mantém conexão com outras organizações criminosas independentes, bem como que a mencionada organização criminosa se utiliza de adolescentes, possuindo, ainda, caráter transnacional. Logo, resta a pena de 11 anos e 3 meses de reclusão e 250 dias multa.

2)

DO CRIME PREVISTO NO ART. 35, DA LEI 11.343/06

A pena base foi fixada em 10 anos de reclusão e 1200 dias multa, eis que valoradas negativamente a circunstância judicial referente à culpabilidade, a qual mantenho diante da adequada fundamentação utilizada na sentença, como a seguir transcrevo.

“Culpabilidade é exacerbada, considerando que a associação para o tráfico em questão era para fornecer lucros para a organização criminosa comando vermelho, que, conforme já dito, é reconhecida nacional e internacionalmente pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação, bem como pela prática de crimes excessivamente violentos, perpetrados com extrema audácia.”

Ocorre que o delito em questão tem a pena de reclusão variando de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias multa. Sendo assim, a pena fixada em 10 anos de reclusão e em 1200 dias multa se mostra demasiadamente elevada, razão pela qual reduzo-a para 6 anos de reclusão e 700 dias multa.

Ausentes agravantes, atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, restando a pena de 6 anos de reclusão e 700 dias multa.

Mantenho a aplicação do art. 69 do CP, bem como a cumulação das penas, totalizando a pena definitiva de 17 anos e 3 meses de reclusão e 950 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Inaplicável o disposto nos arts. 44 e 77 do CP, eis que o recorrente não preenche os requisitos previstos nos mencionados dispositivos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 17/03/2026